Tribunal: TJMT
Processo: 1006888-44.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006888-44.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTONIO DA SILVA - CPF: 789.686.741-91 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), MARISA ANA SEGATI - CPF: 921.556.501-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - AFASTADA - MÉRITO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A SENTENÇA – OFENSA AO ART. 1.010, II DO NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM REDUZIDO
–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“(...) Possuem legitimidade ativa para a postulação de indenização por danos morais decorrentes de alegada falha na prestação de energia elétrica todos os membros familiares que utilizam a unidade consumidora, vítimas do evento danoso, e não só os titulares do direito de propriedade do imóvel, a teor do disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (...).(Apelação Cível, No 50008127420208210040, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 05-08-2021).

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II, artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Quanto ao dano moral, não identifico qualquer irregularidade, posto que demonstrado o dano.

Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia elétrica procedido pela concessionária, sem prévia notificação do consumidor, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

O c. STJ, em relação ao
quantum

indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 1376367/PA).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Reparação de Danos com pedido de Antecipação de Tutela (n.o 100688-44.2021.8.11.0003)
,
movida em seu desfavor por
LUIZ ANTONIO DA SILVA e MARISA ANA SEGATI
,
JULGOU PROCEDENTE
a ação para condenar a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada autor, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a contar da decisão, bem como em honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão que deferiu os efeitos da tutela antecipada.

Em síntese, a concessionária apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, da ilegitimidade ativa da apelada aos argumentos de que não restou comprovado qualquer relação com a apelante, de modo que, pugna pela extinção do processo sem julgamento do mérito.

Alega que “que pese a tese de serem consumidores por equiparação, tenho que as pessoas que não mantém contrato direto com a Requerida são ilegítimas para figurarem no polo ativo da lide, mormente quando o titular da unidade consumidora já ingressou com ação pleiteando direito indenizatório”, id.122610478 - Pág.6.

Defende que “o contrato foi firmado entre a Recorrente e a autor LUIZ ANTONIO DA SILVA, que detém o direito de discussão a respeito das supostas falhas na prestação de serviço da Requerida. O fato de compartilhar o serviço com os demais familiares gera a premissa de que possível indenização também deve ser compartilhada pelo grupo familiar, sendo contraproducente que cada membro da entidade familiar pleiteie indenização separadamente pelo serviço que é compartilhado em um único contrato”, id.122610478 - Pág.6.

Desta feita, pugna pela reforma da r. sentença para a extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em razão da ausência de legitimidade.

Defende da possibilidade da cobrança de débitos inerentes à recuperação de consumo e da legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o inadimplemento das respectivas faturas.

No mérito, alega a regularidade dos procedimentos adotados a fim de comprovar a irregularidade praticada pela parte apelada; da constatação de irregularidade; da exigibilidade da fatura de recuperação de consumo e da juntada de laudo fotográfico.

Alega que “a Recorrida se insurgiu contra a fatura de recuperação de consumo, em razão da irregularidade constatada”, id. 122610478 - Pág.9.

Assevera que a decisão combatida possui interpretação excessivamente voltada para a proteção do consumidor ante os procedimentos adotados pela apelada que seguiram estritamente o que preceitua a legislação setorial aplicável, priorizando a ampla defesa e a presunção de inocência.

Registra que a irregularidade constatada no medidor da Unidade Consumidora - UC não se trata de uma criação da apelada tendo, em vista que sua constatação se deu depois de cumpridas todas as exigências da legislação setorial e comprovada por laudo fotográfico anexo aos autos.

Alega que ao realizar a vistoria na Unidade Consumidora - UC da parte apelada, a apelante constatou irregularidades que ensejaram na cobrança da fatura de recuperação de consumo objeto da lide, conforme o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI.

Informa que não foi realizada perícia técnica no aparelho medidor, pois a irregularidade era externa, e nesses casos, não há envio do medidor para realização de laudo do INMETRO.

Assevera que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

Afirma que “restou demonstrado ainda no Histórico da Unidade Consumidora da Recorrida, que após o saneamento da irregularidade houve um aumento significativo no consumo, portanto, tem-se por indiscutível a irregularidade do medidor”, id. 122610479 - Pág.15.

Menciona ainda que “
que não é possível presumir a existência de qualquer dano de ordem moral, tendo em vista que não restou configurada qualquer ofensa à honra, dignidade, imagem da Recorrida, ou qualquer outro direito da personalidade
”, pugnando seja afastada a condenação a título de danos morais ou, ao menos, seja o valor minorado.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença

em questão, para que em observância ao inciso II e § 3o do artigo 113 da Resolução no 414, de 2010, da ANEEL, seja seu dispositivo alterado, para determinar a devolução dos valores na forma de compensação de crédito a parte nas faturas de energia elétricas vincendas, até o esgotamento do limite do crédito estabelecido.

Por tais razões, requer seja reconhecida a ilegitimidade ativa de Marisa Ana Segati, tendo em vista que a Unidade Consumidora não é de sua titularidade, impondo-se a declaração de ilegitimidade ativa. No mérito, pugna pelo conhecimento e posterior provimento do recurso para que seja a sentença combatida reformada, reconhecendo a inexistência de ato ilícito por parte da Concessionária, bem como a improcedência da condenação imposta à apelante ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, caso não acatada a pretensão recursal, a redução do valor da condenação para patamares mais razoáveis em função do caso concreto e das normas incidentes; a devolução dos valores na forma de compensação de crédito à parte nas faturas de energia elétricas vincendas, até o esgotamento do limite do crédito estabelecido, nos termos do inciso II e § 3o do artigo 113 da Resolução no 414, de 2010, da ANEEL.

Contrarrazões recursais pelo desprovimento do apelo, id. 122610483.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

Defende a Apelante a necessidade de reconhecimento da ilegitimidade ativa
ad causam
da Autora/Apelada Marisa Ana Segati sustentando que “o contrato foi firmado entre a Recorrente e a autor LUIZ ANTONIO DA SILVA, que detém o direito de discussão a respeito das supostas falhas na prestação de serviço da Requerida. O fato de compartilhar o serviço com os demais familiares gera a premissa de que possível indenização também deve ser compartilhada pelo grupo familiar, sendo contraproducente que cada membro da entidade familiar pleiteie indenização separadamente pelo serviço que é compartilhado em um único contrato”, id.122610478 - Pág.6.

Não há que ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela concessionária Apelante, sob o argumento de impossibilidade de pleitear direito alheio em nome próprio, pois, no caso, constata-se que, não obstante a titularidade da fatura referente ao serviço de fornecimento de energia elétrica se encontre em nome do autor Luiz Antônio da Silva (id.122609539 - Pág.1), a autora Marisa Ana Segati são conviventes entre si em união estável, pais da menor A.V.S.S (id.122609542 - Pág.1) e residentes no imóvel situado na Rua Arizoli Luis Fontana, n. 580, Bairro Jardim Belo Horizonte, no município de Rondonópolis (id.122609539 - Pág.1), fazendo uso dos serviços oferecidos pela Concessionária Apelante na Unidade Consumidora - UC sob o n. 6/997124-3 (id.122609539 - Pág.1).

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DOS MEMBROS FAMILIARES. FALHA DO SERVIÇO PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA. TELAS SISTÊMICAS. FORÇA PROBANTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1.As insurgência recursais referem-se ao alegado cerceamento de defesa, bem como cabimento da indenização por dano moral, diante da interrupção do serviço de energia elétrica na residência dos autores nos períodos de 31 de dezembro de 2017 a 07 de janeiro de 2018, e de 05 a 13 de outubro de 2019, bem como no quanto à condenação nos ônus sucumbenciais. A apelada, em contrarrazões, aduziu carência de ação pela ilegitimidade ativa dos membros familiares. 2.A empresa concessionária de serviços públicos de energia elétrica, na prestação de seus serviços, responde pelo risco da atividade que presta à coletividade, sendo que a sua responsabilidade é objetiva, isto é, independe de prova da culpa, forte nos art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa Consumidor, exigindo apenas a comprovação do prejuízo e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar. 3.A teor do disposto no art. 370, do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do processo, de ofício ou a requerimento da parte, sendo certo que, na hipótese de entender ser despicienda, mostre-se possível o respectivo indeferimento, a fim de não retardar o julgamento do processo. Preliminar de cerceamento de defesa desacolhida. 4.
Possuem legitimidade ativa para a postulação de indenização por danos morais decorrentes de alegada falha na prestação de energia elétrica todos os membros familiares que utilizam a unidade consumidora, vítimas do evento danoso, e não só os titulares do direito de propriedade do imóvel, a teor do disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor
. Preliminar contrarrecursal de carência de ação afastada. 5.A suspensão no fornecimento de energia elétrica por período de tempo superior ao previsto no art. 176, II, da Resolução no 414/2010 da ANEEL pode ensejar a responsabilização da concessionária por danos à esfera extrapatrimonial, diante do grau de necessidade da eletricidade nos dias atuais. Caso dos autos em que restou comprovado que a suspensão do serviço não ultrapassou o prazo previsto de 48 horas, aplicável para a hipótese de evento ocorrido em zona rural. Não configuração de hipótese de indenização por dano in re ipsa. 6.As telas sistêmicas demonstrando os períodos de suspensão do fornecimento de energia elétrica, apresentadas pela concessionária, são extraídas do Sistema de Gestão de Incidências - SGI - conforme explicitado pela apelada, o qual não permite alteração por qualquer usuário após o período em que pode sofrer apurações, eis que os indicadores extraídos são remetidos para a ANEEL, do que resulta a higidez e a força da prova apresentada. Eventual hipótese de fraude na sua apresentação, mesmo que de conhecimento futuro, resultará na possibilidade de responsabilização da concessionária na forma prevista no ordenamento legal e nos regulamentos próprios. 7.Mostra-se descabida a aplicação de multa por litigância de má-fé sob o fundamento de alteração da verdade dos fatos ou utilização do processo para conseguir objetivo legal somente pelo fato de a parte autora não ter logrado êxito em comprovar suas alegações, devendo sobrevir comprovação específica e não genérica quanto às alegações arguidas, o que não ocorreu no caso em apreciação. Sentença reformada para excluir a multa por litigância de má-fé. 8.Na hipótese de a sentença ser improcedente, cabe ao vencido o pagamento de honorários ao advogado do vencedor, conforme disposto no art. 85 do Código de Processo Civil, bem como das despesas processuais, não sendo caso de perda de objeto, em que se mostra possível a adoção do princípio da causalidade, conforme disposto no § 10, do mesmo artigo. DESACOLHERAM AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.(Apelação Cível, No 50008127420208210040, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 05-08-2021).

Assim, não há que se falar, portanto, em ilegitimidade ativa da autora.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Reparação de Danos com pedido de Antecipação de Tutela (n.o 100688-44.2021.8.11.0003)
,
movida em seu desfavor por
LUIZ ANTONIO DA SILVA e MARISA ANA SEGATI
,
JULGOU PROCEDENTE
a ação para condenar a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada autor, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC a contar da decisão, bem como em honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão que deferiu os efeitos da tutela antecipada.

Pois bem.

As razões do recurso de apelação não impugnaram em parte o que foi decidido.

Consigne-se que, segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II do CPC, o recurso deve ser “discursivo”, vale dizer, deve declinar os motivos de reforma da decisão, tomando os termos desta como o ponto de partida.

Nesse particular, o princípio da dialeticidade obriga que a parte Apelante ataque especificamente os motivos de decidir utilizados na sentença, de modo que, não sendo indicadas as razões pelas quais pretende ver reformada/cassada a decisão, falta interesse em recorrer à parte, pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Da leitura detalhada das razões verifico que a parte Apelante não atacou os fundamentos da sentença, que julgou procedentes os pedidos da ação.

Salienta-se que a tese ventilada pela recorrente insurge contra suposta sentença que:

“
Conforme se denota dos autos, a Recorrida se insurgiu contra a fatura de recuperação de consumo, em razão da irregularidade constatada.
A decisão combatida possui uma interpretação excessivamente voltada para a proteção do consumidor, ante os procedimentos adotados pela Recorrente, posto que estes foram por deveras corretos.

(...)

Ao realizar a vistoria na Unidade Consumidora - UC da Recorrida em 30.09.2020, a Recorrente constatou irregularidades, que ensejaram na cobrança da fatura de recuperação de consumo objeto da lide
, conforme o Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI (...)

(...)que APÓS CONCLUIR TODO O PROCEDIMENTO A RECORRENTE ENCAMINHOU UMA CARTA PARA A RECORRIDA, INFORMANDO DA OPORTUNIDADE LEGAL DE EXERCER O DIREITO DE PROPOR RECURSO ADMINISTRATIVO(...)

(...) Claramente restam demonstrado que foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados,
sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo objeto da lide
.(...)

Restou demonstrado ainda no
Histórico da Unidade Consumidora da Recorrida, que após o saneamento da irregularidade houve um aumento significativo no consumo, portanto, tem-se por indiscutível a irregularidade do medidor
.(...)

(...)DA LEGALIDADE DA COBRANÇA DECORRENTE DE APURAÇÃO DO CONSUMO NÃO FATURADO. COMPROVADO PROCEDIMENTO IRREGULAR PELA PARTE AUTORA. RECUPERAÇÃO DE RECEITA/CONSUMO QUE SE IMPÕE (ART. 130, RES. 414/2010 DA ANEEL(..)”, id. 126610478 - Pág.8 e seguintes.

Como visto, parte do recurso está totalmente dissociado do conteúdo da sentença, sem impugnar os pontos invocados pelo juiz sentenciante, o que implica em não conhecimento de parte do recurso, notadamente no que tange a tese de exigibilidade do débito e legalidade da cobrança decorrente de apuração de consumo não faturado e “fatura de recuperação de consumo”

Posicionamento semelhante vem adotando este e. Tribunal de Justiça. Trago a colação o seguinte aresto para ilustrar:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO – REJEITADA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – MÉRITO DO APELO NÃO CONHECIDO.1. A pretensão à execução lastreada em cédula de produto rural prescreve em três anos a partir do vencimento do título, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CPC. Ação executiva ajuizada antes de prescrito o título.2- Os Embargantes alegaram excesso de execução, com fundamento nas abusividades dos encargos contratuais fixados no título executivo, fato que torna imprescindível a juntada da memória do cálculo do valor que os Embargantes entendem devido. Diante da falta de juntada da memória do cálculo, a rejeição dos Embargos é medida que se impõe, face à ausência de condição de procedibilidade. Alegada omissão afastada.3- O recurso que se limita a reproduzir manifestação anterior não preenche o pressuposto de admissibilidade, qual seja, a motivação recursal, pois este requisito somente é preenchido com a apresentação específica dos fundamentos para a reforma da decisão recorrida”. (Ap 13985/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

Destarte, não atacando a sentença, prevalece na jurisprudência o entendimento de que a hipótese é de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro no artigo 1.010, II, do CPC.

A propósito:

“O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida.” (AgRg no AREsp 120.386/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)

Assim sendo,
não conheço o recurso nesse ponto
.

Dos Danos Morais.

No que tange aos danos morais o juízo decidiu (id.n.o 122610475 – Pág.7/8):

“(...). Nessa seara, cumpre dizer que há casos em que o fornecimento do serviço poderá ser interrompido, em razão de atitudes irregulares do usuário ou de outro motivo relevante: em razão de ordem técnica ou de segurança e por inadimplência do usuário.

Todavia, tal suspensão não pode ser arbitrária, devendo ser oportunizada ao consumidor a ampla defesa, ou seja, somente deve haver o ato de suspensão após prévio procedimento administrativo.

Assim, em face da essencialidade do serviço e do monopólio estatal sobre sua prestação, entendo que toda e qualquer suspensão no fornecimento deve ser realizada com cautela, respeitando-se o devido procedimento administrativo, e possibilitando, através de notificação prévia do usuário, a adoção de providências para impedir o corte.

Ressalte-se que a própria Resolução 456/2000 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica - autoriza a suspensão de fornecimento do serviço desde que haja prévia notificação.

Entretanto, não há nos autos, prova de que tenha ocorrido a prévia notificação do consumidor, no caso, os autores. Desse modo, em que pese o a irregularidade, segundo o afiançado pela empresa ré, para que posso ocorrer a suspensão do fornecimento de energia elétrica, a concessionária deve proceder à prévia notificação do consumidor, acerca da iminência de suspensão do serviço.

No caso dos autos, não foi possível afirmar que a suspensão da energia elétrica tenha ocorrido após prévia notificação.

Frise-se mais uma vez que o corte de energia elétrica realizado pela concessionária de serviço público apenas se legitima quando verificada a implementação de prévia notificação ao devedor, o que não restou evidenciado nos autos, repito.

Dessa forma, o corte no fornecimento de energia elétrica sem a prévia notificação do consumidor enseja a reparação civil.

Dano moral.

Tenho que o corte de fornecimento de energia realizado pela empresa ré é ato perfeitamente válido, inexistindo qualquer caráter lesivo nesta conduta, desde que respeitado os caminhos legais.

Caracterizado, pois, o dano moral, passa-se a analisar o quantum indenizatório, que deve ser fixado diante da análise do caso concreto, atendendo-se ao caráter de punição do infrator, no sentido de que a parte ré seja desestimulada a incidir novamente em conduta lesiva a terceiros; e ao caráter compensatório em relação à vítima lesionada.
”

Quanto ao dano moral, não identifico qualquer irregularidade, posto que demonstrado o dano, ante a suspensão dos serviços de energia elétrica sem prévia notificação do consumidor.

Nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA ADIMPLIDA EM ATRASO – SUSPENSÃO SUMÁRIA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – SUSPENSÃO INDEVIDA – ART. 174 DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 – MANUTENÇÃO – PLEITO PARA QUE OS JUROS DE MORA INCIDAM A PARTIR DO ARBITRAMENTO – AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – SUMULA 362/STJ - RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 174 da Resolução no 414/2010 da ANEEL dispõe que, a “suspensão do fornecimento é considerada indevida quando o pagamento da fatura tiver sido realizado até a data limite prevista na notificação para suspensão do fornecimento ou, ainda, quando a suspensão for efetuada sem observar o disposto nesta Resolução”. 2. Não comprovada a prévia notificação do consumidor quanto à suspensão do fornecimento de energia, nos termos do art. 173, I, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, é indevido a interrupção do serviço de energia elétrica na UC de titular do consumidor. 3. A indenização por danos morais deve ser fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Não há amparo legal para que os juros de mora, cuidando-se de indenização por danos morais, incidam a partir do arbitramento. (N.U 1010798-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RETIRADA DE MEDIDOR – SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – DEMORA NA RELIGAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO REDUZIDO –– RECURSO EM PARTE PROVIDO. Os argumentos se mostram contraditório, pois além das telas sistêmicas, não junta qualquer documento comprovando a notificação e ciência da apelada acerca do procedimento adotado como a retirada do medidor e suspensão da energia. Ao mesmo tempo em que fundamenta seus atos na Resolução da ANEEL, narra que praticou atos incompatíveis, pois se retirado o medidor como não houve a notificação e a ciência da apelada no momento do ato praticado, desligando a energia de forma unilateral. A apelante não comprova quando foi notificada a autora? Qual o prazo determinado para troca do medidor? Como argumenta a apelante, ser dispensável a notificação prévia acerca de inspeção de irregularidade, sendo que retirou o padrão da consumidora suspendendo o fornecimento de energia, sem determinar um prazo para a regularização antes de efetuar o corte de energia. Aqui não se observa a obediência ao regulamento da ANEEL. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).” (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br). “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015). (N.U 1003331-36.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor, arbitrado a título de indenização por danos morais é excessivo, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto deve ser ajustado nos moldes do artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Desse modo, o ato sentencial merece parcial reforma, com a finalidade de reduzir o valor para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, para cada autor, a título de danos morais.

Ante todo exposto, conheço em parte o recurso e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais, fixando-o em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor
, mantendo os demais tópicos da r. sentença.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11o do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022